Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706119-32.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MANOEL PEREIRA DA SILVA, ALTEDES SEABRA DA COSTA RECORRIDO: JOÃO JOSÉ DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. VALOR DO DÉBITO. DIVERGÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. ENCARGOS. ART.523, § 1o, DO CPC. DEVIDOS. GRATUIDADE. 1. A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional destinada às pessoas desprovidas de recursos financeiros para custear as despesas do processo (art. 5o, LXXIV). 2. A condenação ao pagamento de quantia certa, sem especificar a cota parte de cada devedor, isto é, sem individualizar a obrigação, impõe o pagamento da integralidade da dívida, na forma do art. 264 do Código Civil. 3. A ausência de impugnação específica quanto ao valor exequendo no momento processual adequado impõe o seguimento da execução pelo importe postulado, mormente quando sequer apontado o valor que se entende correto. 4. Apenas o pagamento voluntário da dívida exequenda no prazo de quinze dias impede a inclusão dos encargos do art. 523, caput e § 1o, do CPC, não sendo suficiente a mera indicação de bens à penhora. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o inciso XXXV, da Constituição Federal, 3o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 805 do CPC, afirmando que há interesse recursal para discutir-se se sobre a solidariedade e pela aplicação do princípio da menor onerosidade do devedor; c) artigos 8o, e 523, §1o, ambos do CPC, defendendo ser o caso de isentar o devedor que indica bem como pagamento voluntário das penalidades punitivas de não colaboração; d) artigos 5o, inciso LV, da CF, 7o, 9o, 10, e 525, §1o, incisos IV e V, do CPC, pois, ao serem impedidos de manejarem impugnação à execução (penhora incorreta e excesso de execução), ficou configurada a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da CF (AgInt no REsp 1963281/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 27/4/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Além disso, segundo a Corte Superior, não há negativa de prestação jurisdicional (CPC, artigos 3o, e 1.022, inciso II) “quando o aresto combatido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada” (REsp 1976602/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 5/5/2022). Também não devem prosseguir as indicadas ofensas aos artigos 7o, 9o, 10, 525, §1o, incisos IV e V, e 805, todos do CPC, tendo em vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 30418564 – Págs. 5/7 acerca da solidariedade e do valor do débito, verbis: Assim, ao contrário do que afirmam, o douto Juiz não declarou a inexistência de solidariedade entre os executados, tendo, em verdade, apenas se absteve de examinar expressamente o argumento, invocando a coisa julgada. De outro lado, a solidariedade realmente não se presume, decorrendo da vontade das partes ou de lei (art. 265 do CC). No entanto, no caso, a decisão exequenda, que faz lei entre as partes, exarou: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar os réus a pagarem ao autor o valor equivalente a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação”. (ID 24449825) Desse modo, condenou os réus, ora agravantes, a pagarem ao agravado o valor de R$ 250.000,00, sem especificar a cota parte de cada devedor, isto é, sem individualizar a obrigação. Nesse cenário, devem pagar a integralidade da dívida, pois, conforme preceitua o art. 264 do Código Civil, “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” Registre-se que, como bem pontuado pelo juízo de origem, a solidariedade da obrigação não se discute no cumprimento de sentença, de sorte que os devedores deveriam ter se insurgido sobre a indivisibilidade da dívida na fase conhecimento. No entanto, não a impugnaram, restando a matéria preclusa. Por consequência, sendo cada um responsável pela integralidade da dívida, conforme título executivo judicial transitado em julgado, não há irregularidade na penhora havida. (...) O agravado requereu o cumprimento de sentença em 3.7.2020, instruindo a inicial com a planilha atualizada do débito até 30.6.2020, no valor de R$ 431.278,13. Intimados para o pagamento voluntário, os agravantes ofereceram bem imóvel à penhora e pediram a gratuidade da justiça ao segundo devedor, sem impugnarem o valor da dívida executada (ID 70552622 do processo de referência). Desse modo, deixaram de promover a impugnação específica, razão pela qual não são cabíveis as insurgências suscitadas. (...) Com efeito, não há se falar em indefinição do valor cobrado, em razão da ausência de homologação do cálculo, pois, não sendo impugnada, fica incontroversa a quantia indicada na inicial. Depois, não concordando a parte executada com o valor do débito cobrado pela parte exequente, deve indicar desde logo o valor que supõe ser o devido, conforme impõem os §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC, ônus do qual não se desincumbiram, sequer nessa via recursal. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não merece transitar a apontada afronta aos artigos 8o, e 523, §1o, ambos do CPC, haja vista que, de acordo com o STJ, a questionada multa “será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1962564/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2022). Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ”. (AgInt no REsp 1954791/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015